Tribunal: TJDFT
Processo: 0727659-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727659-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMERVAL VIANA DAVID AGRAVADO: VILMA MAGALHAES E SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Nota Promissória – Arresto Cautelar – Veículos – Dilapidação do Patrimônio – Risco de Dano Grave – Ausente – Indeferimento DEMERVAL VIANA DAVID interpôs recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra o conjunto decisório proferido pelo juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a qual indeferiu o pedido de arresto cautelar dos veículos localizados pelo sistema Renajud em nome da executada. Nas razões recursais (ID 73760837), pugna pela reforma da Decisão agravada, a fim de que seja determinada a medida pretensa, sob o argumento de, ao contrário do assentado na origem, haver risco ao resultado útil do processo, já que devidamente comprovada a clara orientação e intenção da executada em dilapidar o seu patrimônio individual, ao tentar transferir seus bens, passíveis de penhora, para a empresa da qual é sócia. Aponta que, em consulta ao sistema Renajud e a outras pesquisas extrajudiciais, o agravante identificou a existência de 5 (cinco) veículos registrados em nome da executada, os quais seriam suficientes para satisfazer o débito exequendo. Num dos veículos, avaliado em R$ 192.673,00 (cento e noventa e dois mil, seiscentos e setenta e três reais), a executada registrou a intenção de venda do referido caminhão perante o Detran de Porto Nacional/TO, em 21/5/2025, cuja “compradora” é empresa em que a executada figura como sócia-administradora. Salienta, ainda, que o advogado da agravada, representante em diversas outras demandas, vem acessando constantemente os autos do presente processo desde 5/3/2025, como se observa da aba “acesso de terceiros” do PJe em primeira instância, muito embora a executada não tenha sido regularmente citada no processo em referência. Alega, por derradeiro, que em outro feito executivo, ajuizado pelo agravante em face da mesma executada, obteve deferimento do arresto, por intermédio do sistema RenaJud, de todos os veículos que porventura venham a ser encontrados em nome da executada. (Proc. n.o 0708824-58.2025.8.07.0001, em trâmite na Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília) Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Decisão agravada até julgamento final do presente recurso, uma vez que o prosseguimento do feito poderá causar dano grave e risco do resultado útil do processo ao agravante; Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento efeito suspensivo pretenso, porquanto, da leitura dos autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer dano grave, de difícil ou impossível reparação, em juízo de cognição sumária. Na hipótese, como arrazoado pelo próprio recorrente, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto, embora deferida em outro processo em seu favor e em detrimento da mesma executada, já foi imposta restrição judicial de transferência a todos os veículos registrados em nome da executada, como se extrai dos autos de n.o 0708824-58.2025.8.07.0001, em tramite na Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (ID 241863455) Não demonstrado, portanto, o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao recorrente, deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação da questão e submissão ao Colegiado. Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, considero não haver demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator